Tribunal: TJDFT
Processo: 0021018-43.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO MEIO CRUEL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. CORRETA A DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A anulação da decisão do Conselho de Sentença pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.
2. Presentes mais de uma qualificadora no crime de homicídio, a jurisprudência admite que uma delas seja destinada para qualificar o tipo enquanto a outra seja utilizada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, se expressamente prevista em lei, ou subsidiariamente para fundamentar o exame negativo de circunstâncias judiciais na primeira.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Apelação conhecida e não provida.